Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706122-13.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE, ROSANA MELLO CORREIA DE LA ROCQUE, FERNANDA CORREIA DE LA ROCQUE DE OLIVEIRA, MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RIBEIRO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LEILÃO. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É assegurado ao adquirente de imóvel em leilão a imissão na posse após a consolidação da propriedade (Lei no 9.514/1997, art. 30). 3. A taxa de ocupação é forma de compensação do novo proprietário pelo tempo que foi privado da posse do bem. Precedente STJ. 4. Inviável redimensionar o valor da taxa de ocupação, pois o percentual está expresso no art. 37-A da Lei no 9.514/1997. O patamar é fixo e não há lacuna a ser preenchida pelo julgador. 5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 466 do Código Civil e 37-A da Lei 1.514/1997, além dos demais normativos da Lei 1.514/1997, da Lei 13.465/2017 e da Lei 13.097/2015, defendendo que realizaram empréstimo hipotecário, bem como que a instituição financeira vendeu o imóvel diretamente ao recorrido, razão pela qual a Lei no 9.514/1997 é inaplicável. Entendem que deve ser aplicada a Lei no 10.931/2004, que trata sobre empréstimos e crédito. Com base na litispendência e na conexão, acreditam que o feito deve ficar suspenso até o julgamento do processo no 1064023-83.2022.4.01.3400, no qual litigam com a Caixa Econômica Federal para reaver o apartamento. Ademais, pugnam pelo afastamento da taxa de ocupação ou, subsidiariamente, a redução do seu valor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 466 do Código Civil e 37-A da Lei 1.514/1997. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente quanto à tese recursal acerca da existência de litispendência, verifica-se que não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento às Leis 1.514/1997, 13.465/2017 e 13.097/2015, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005